Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DÉBITOS RELATIVOS A ROYALTIES E TAXA DE PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO DA FRANQUEADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO. VALOR A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes estipularam que a franqueada deveria arcar com o pagamento de royalties e taxa de publicidade, no percentual de 5% (cinco por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, sobre o faturamento bruto da empresa. Entretanto, a autora não trouxe elementos hábeis a demonstrar o direito pleiteado, visto que não apresentou dados relativos ao faturamento bruto da franqueada, apenas exibindo planilhas e gráficos elaborados unilateralmente pela autora e que abrangem período em que o pré-contrato de franquia não estava vigente.
2. Segundo o art. 195, inciso IV, da Lei no 9.279/91, o uso de expressão ou sinal de propaganda alheios de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos configura concorrência desleal. No caso em comento, a franqueada permaneceu em funcionamento mesmo após a notificação da rescisão do pré-contrato de franquia, induzindo indevidamente o consumidor a crer que estaria adquirindo produtos da rede Giraffas, razão pela qual deve-se reconhecer o uso indevido da marca.
3. A jurisprudência do c. STJ entende que há presunção da ocorrência de prejuízos materiais quando se constata o uso indevido da marca, visto que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material em quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença.